Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720086-16.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CELIA REGINA GUSSO DE SOUZA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Ação de usucapião especial. Requisitos. Posse mansa, pacífica e sem oposição. Animus domini. Vontade inicial de ser dono. Não configurada. Contrato de locação. Celebrado. Ato de mera tolerância. Oposição evidenciada. Honorários Advocatícios arbitrados por equidade na origem. Tema 1.076 do STJ. Fixação por equidade deve se dar em caráter subsidiário. Inteligência da regra geral do art. 85, §2o, do CPC. Curadoria especial. Contestação por negativa geral. Direito aos honorários. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e providos. I. Caso em exame 1. Apelações objetivando a reforma de sentença que, em ação de usucapião urbana, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, a serem divididos entre os patronos dos réus, inclusive, a Curadoria Especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizada a usucapião especial, além de aferir se houve equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios por equidade e dirigidos à curadoria especial. III. Razões de decidir 3. Do conjunto probatório, não se vislumbra preenchidos os requisitos legais autorizadores da usucapião especial, pois além da posse nunca ter sido pacífica, não foi preenchido o requisito do animus domini, especialmente porque a parte autora adentrou no imóvel mediante a celebração de contrato de locação, tratando-se, portanto, de ato de mera tolerância (art. 1.208 do CC), o que descaracteriza a usucapião pretendida. 4. Não poderia ter havido fixação dos honorários por equidade, na medida em que o valor da causa, no caso, não pode ser considerado muito baixo, na esteira do que restou decidido pela Corte Superior (Tema 1.076 do STJ), razão pela qual a sentença merece reparo tão somente para fixar os honorários advocatícios consoante as regras do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Ainda que a contestação tenha sido apresentada por negativa geral, esta tornou os fatos controvertidos, razão pela qual os honorários sucumbenciais são devidos à curadoria especial. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos. Apelo da parte autora desprovido. Apelações dos réus providas para adequar os honorários advocatícios. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208 e CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019; Tema 1.076 do STJ. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da usucapião especial urbana, porquanto preenchidos os requisitos para tanto; b) artigo 1.208 do Código Civil, defendendo a inexistência de posse precária in casu, uma vez que o exercício da inequívoca intenção de domínio não poderia ser interpretado como ato de mera tolerância; c) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido FELIPE TEIXEIRA VIEIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.208 e 1.240, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 183 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024